Tribunal: TJBA
Processo: 8067484-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8067484-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MAYKO FERRAZ NOLASCO e outros (2) Advogado(s): BIANCA DO CARMO REZENDE, MARLON RICARDO LIMA CHAVES IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TAPEROÁ Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 171, §2º-A, DO CÓDIGO PENAL (FRAUDE ELETRÔNICA). RECAMBIAMENTO DE PESSOA PRESA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL E JURISDIÇÃO DO FEITO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O DIREITO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARLON RICARDO LIMA CHAVES e BIANCA DO CARMO REZENDE, Advogados, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo Vara Criminal de Taperoá/BA, Dra. Crys São Bernardo Veloso. 2. Consta nos autos que o Paciente foi preso no dia 25/08/2025 pela suposta prática do crime tipificado no 171, §2º-A, do Código Penal (Fraude eletrônica). 3. Em análise prefacial, narra a denúncia que, “no dia 18 de setembro de 2024, na cidade de Nilo Peçanha/BA, o denunciado MAYKO FERRAZ NOLASCO, de forma dolosa e premeditada, utilizou artifícios fraudulentos para induzir e manter em erro a vítima ANDRÉ CONCEIÇÃO DOS SANTOS e o terceiro envolvido EDSON FAGUNDES DOS SANTOS, causando-lhes prejuízo financeiro e obtendo vantagem ilícita no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais). A fraude teve início quando a vítima, André Conceição dos Santos, publicou um anúncio legítimo em uma rede social ofertando à venda o veículo Fiat/Strada, placa PLH-5G35, cor prata, pelo valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). O denunciado clonou esse anúncio e o republicou em plataformas digitais, oferecendo o veículo por um valor reduzido, atraindo potenciais compradores, entre eles Edson Fagundes dos Santos, que demonstrou interesse em adquiri-lo pelo preço fictício de R$ 48.000,00”. 4. Destaca-se que, o direito do preso à custodia próxima aos seus familiares preconizados no art. 103 da Lei de Execução Penal, não é absoluto e não pode se sobrepor ao interesse público na rápida solução do processo perante o d. Juízo processante do distrito da culpa. 5. Desse modo, a determinação de recambiamento do paciente não representa constrangimento ilegal, visto que visa a sua participação aos atos processuais, assim como, a obediência aos princípios do devido processo legal, contraditório e duração razoável do processo. 6. Outrossim, embora o direito à assistência familiar seja uma expressão da dignidade da pessoa humana, não pode se sobrepor ao interesse público maior da adequada instrução processual penal e da efetiva prestação jurisdicional, devendo ser ponderado os princípios da segurança pública e da administração um tanto mais eficiente quanto possível do sistema prisional. 6. “(...) 1. A jurisprudência desta Corte entende que o direito do preso de cumprimento de pena próximo aos seus familiares preconizado no art. 103 da LEP não é absoluto. Precedentes . 2. O Tribunal de origem invocou fundamentos idôneos para manter a decisão de recambiamento, salientando que a superlotação do sistema penitenciário paulista, a comprovação de que a condenação é oriunda de outro Estado da federação e o fato de o preso não ter condenação no Estado de São Paulo justificariam a remoção do apenado. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 755257 SP 2022/0212614-4, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) 7. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha. 8. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACORDÃO XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8067484-07.2025.8.05.0000, tendo como Impetrantes MARLON RICARDO LIMA CHAVES e BIANCA DO CARMO REZENDE, Advogados, em favor de MAYKO FERRAZ NOLASCO e como Impetrado a MM Juíza de Direito da Vara Criminal de Taperoá/BA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Sala de Sessões,. (data constante na certidão eletrônica de julgamento) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC04/19